Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY ABADIA CARDOSO DO NASCIMENTO, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. WESLEY alegou ser servidor público do Distrito Federal e receber seu salário em conta-corrente mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA. Ao longo do tempo foram contratados empréstimos junto ao réu e que a sua situação atualmente é de insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento e debitados em conta corrente comprometem mais de 90% (noventa por cento) de sua renda. Propôs a repactuação da dívida na forma dos artigos 104-A e104-B, do Código de defesa do consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o somatório dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente seja limitado a 30% de sua remuneração bruta ou, subsidiariamente, determinar a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo até que seja realizada a audiência de conciliação ou decidida a repactuação da dívida. Por fim, sustentou que o precedente do STJ, relativo ao tema 1.085, não seria aplicável à espécie, porque esse entendimento teria sido firmado para dívida contraídas por trabalhadores celetistas, enquanto o autor é servidor público regido por regime próprio. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Gratuidade deferida no ID no 125056032. Anote-se o valor da causa alterado, conforme ID no 125300103. Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos descontos das dívidas objeto da demanda até a realização da audiência inaugural de conciliação ou fixação de plano compulsório, e a preservação de parte de sua remuneração, com o pagamento parcial aos demandados credores. Pleiteia ainda que os demandados sejam compelidos a apresentar os contratos firmados com a demandante. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. Lado outro, a autora não informou adequadamente como pretende pagar seus credores, em atendimento à previsão expressa da lei acerca da necessidade de quitação do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Apenas apresentou proposta de pagamento, com pedido de suspensão (carência), ou alternativamente que fossem limitados os descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos. Ora, os requisitos da lei devem ser observados até mesmo em eventual tutela antecipada, pois não houve previsão de exceção a permitir o pagamento por qualquer forma pretendida pelo devedor. Mas não é apenas isto! A autora pretende a suspensão de todos os descontos, deixando sem pagamento os credores, uma espécie de moratória geral, o que não encontra respaldo na lei dos superendividados. Nesse sentido vem se formando a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes a seguir: (...) Note-se, há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). É importante ainda ressaltar que, em feitos anteriores, que tratavam do tema limitação de descontos efetuados em conta corrente, este juízo tem se manifestado pela extensão dos efeitos da tese firmada no Tema 1085 STJ, aos servidores públicos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante sustentou que mais de 90% de sua renda estaria comprometida com os débitos lançados em folha de pagamento e em sua conta corrente, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor. Até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor, a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o). Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinavam o empréstimo consignado em folha de pagamento serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão. Valia-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Pela decisão supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada pelos clientes aos bancos para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Enfim, o que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante, igualmente, sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. Em que pese a argumentação do agravante, quanto à sua intenção de afastar a incidência do precedente qualificado, sua condição de servidor público em nada influencia na aplicação da tese, uma vez que servidores públicos também pactuam cláusulas que autorizam débitos diretamente na conta-corrente. A ratio decidendi a ser adotada é a mesma. Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação – mesmo que reservando o entendimento pessoal em contrário. Por via de consequência e sem vislumbrar a suposta ilegalidade ou abusividade na cláusula autorizativa de obtenção do pagamento e mediante lançamento compulsório do valor da prestação na conta corrente do cliente pelo banco, a pretensão inicial merece ser rechaçada. A alteração dessa situação pressuporá que o devedor notifique o banco suspendendo a respectiva autorização, para só então alcançar, em caso de recalcitrância, abrigo judicial. E examinados os autos originários, essa notificação não existiu. Na mesma linha o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. A probabilidade do direito vindicado, não está presente, tendo em vista que o limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento. 3. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421757, 07030254220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E AVENÇADOS PELA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DO LIMITE PREVISTO NA LEI 10.820/2003. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO EXECUTIVO FEDERAL. DECRETO 8.960/2016. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. VALOR TOTAL DOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSA A MARGEM LEGAL. READEQUAÇÃO DE PRESTAÇÃO MENSAL. ORDEM CRONOLÓGICA DOS CONTRATOS. PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DIREITO DE QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, definiu tese no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. A consumidora é servidora pública do Executivo Federal, incidindo o que previsto no Decreto 8.960/2016. 2.1. Os débitos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem ser limitados a 30% da remuneração mensal do servidor público, abatidos os descontos compulsórios (contribuição para a seguridade social e imposto de renda). 2.2. Atingido o limite legal, deve-se readequar as parcelas que o exceda, observada a ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que foi firmado em primeiro lugar, objetivando, com isso, evitar prejuízos à instituição financeira que atentou para os limites legais de desconto. 3. Na responsabilidade contratual, havendo inadimplemento, a culpa do devedor é presumida, cabendo a ele afastá-la para que não se configure sua mora. 3.1. Não comprovado o pagamento do saldo remanescente pela autora/apelante, impossível o reconhecimento do direito de quitação nos termos do art. 319 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1426088, 07027139320188070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. 1. O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante. 2 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. 4 Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415112, 07024624820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Esse o caso dos autos, em que a pretensão do recorrente encontra óbice na jurisprudência vinculante consolidada no julgamento do REsp 1863973/SP (Tema 1.085), do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO e NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator